Tribunal: TJPA
Processo: 0021052-85.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021052-85.2019.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO CARDIAS UCHOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 303, §1º, C/C ART. 302, §1º, I, DO CTB. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, I, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da prescrição; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) subsidiariamente, a redução da pena.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; (ii) saber se há prova suficiente de autoria para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição não se verifica, pois, considerada a pena aplicada, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, do CP, não tendo transcorrido tal lapso entre os marcos interruptivos, descontado o período de suspensão do prazo.

4. A condenação exige prova da autoria e materialidade produzida sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP, não sendo admissível decisão condenatória baseada exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial.

5. No caso, embora a materialidade esteja comprovada, a autoria não restou demonstrada de forma segura, pois a vítima não identificou diretamente o autor do acidente, as testemunhas não identificaram o agente e a confissão extrajudicial não foi ratificada judicialmente.

6. O ônus da prova incumbe à acusação, conforme art. 156 do CPP, e a ausência de elementos robustos quanto à autoria impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

7. Diante da fragilidade probatória, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV- DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, V, e 110, §1º; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.503/1997, arts. 302, §1º, I, e 303, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1958274/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/11/2022; TJPA, Recurso em Sentido Estrito 0810079-09.2021.8.14.0000/PA, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 25/10/2022; TJDFT, Apelação 00005787020198070019/DF, Rel. Des. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 01/10/2020; TJMT, Apelação 0002527-28.2017.8.11.0007/MT, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 22/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Alessandro Cardias Uchoa, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 303, §1º c/c art. 302, §1º, I da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição. No mérito, pela absolvição por insuficiência das provas. Alternativamente, pela redução da pena fixada.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pela extinção a punibilidade do recorrente pela prescrição.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. PREMILINAR. PRESCRIÇÃO

De pronto verifico que não merece acolhimento a prejudicial indicada pela defesa. Explico:

·

o recebimento da denúncia ocorreu em 01/10/19 (Num. 19616504 - Pág. 1);

·

houve suspensão do prazo prescricional em 20/01/20 (Num. 19616506 - Pág. 1), com seu retorno em 21/09/23 (Num. 19616537 - Pág. 1)

·

a sentença, assinada eletronicamente em 24/04/24, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção (Num. 19616572);

·

Ciente o Ministério Público, permaneceu silente (Num. 19616575 - Pág. 1).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa e/ou superveniente é de 04 (quatro) anos, conforme artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.

Vejo, que descontando o período em que o prazo prescricional ficou suspenso (20/01/20 a 21/09/23), não ocorreu o prazo prescricional descrito no artigo 109, inciso V, nem entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, nem entre a última e os dias atuais.

Logo, rejeito a presente preliminar.

Para corroborar, ilustrativamente:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA MODALIDADE RETROATIVA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Não se verifica a ocorrência da questão prejudicial de mérito referente à prescrição intercorrente/superveniente suscitada pela Procuradoria de Justiça. In casu, considerando que a sentença condenatória foi exarada em 20/09/2017 fixando a pena de 02 anos de reclusão e que apenas a defesa interpôs recurso de Apelação, o prazo prescricional seria de 04 (quatro) anos, conforme disposição dos artigos 125, VI do CPM. Dessa forma entre 20/09/2017 e o acórdão confirmatório publicado em 03/05/2019 (Num . 7672462 - Pág. 1/11), não se vislumbra a ocorrência de prescrição intercorrente. 2. A prescrição retroativa (prevista no art . 125, § 1º do CPM), refere-se à perda do direito de punir do Estado quando entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre lapso temporal superior ao disposto no art. 125 do CPM, para tanto considerando a pena aplicada. In casu, verifica-se que entre o recebimento da denúncia ocorrido em 30/01/2015 até a sentença condenatória exarada em 20/07/2017, não se exauriu o lapso temporal de 04 anos. Portanto, não se vislumbra a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva pela modalidade retroativa . 3. A prescrição da pretensão executória é calculada pela pena em concreto aplicada e tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, notadamente diante da especialidade do art. 126, § 1º, do CPM. In casu, considerando que o prazo prescricional a ser considerado é de 04 (quatro) anos (art . 125, VI, do CPM) e que o marco inicial é o trânsito em julgado do acórdão confirmatório da sentença condenatória para ambas as partes (certidão ao ID Num. 7672462 - Pág. 13), ocorrido em 21/05/2019, somente em 21/05/2023 ocorreria a prescrição da pretens&atilde;o executória, tendo sido realizada audiência admonitória em 09/10/2020. Desse modo, não se concretizou a prescrição da pretensão executória. 4. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do relator, para manter a decisão recorrida. 34ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 25/10/2022 e 04/11/2022. Julgamento presidido pelo (a) Desembargador (a) Eva do Amaral Coelho. Belém – PA, 08 de novembro de 2022. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior Desembargador – Relator

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810079-09.2021.8.14 .0000, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, 3ª Turma de Direito Penal)

03.
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19616572 - Págs. 3 a 5):

(...)

A vítima relatou que após o acidente ficou em coma por cerca de dois dias, e que no dia do fato saiu de casa em sua bicicleta para comprar comida para os seus cachorros e que, antes de atravessar a rua Yamada, olhou para ambos os lados e não viu ninguém. Afirmou que apesar disso, ao atravessar, foi atingida. Esclareceu que na via não tinha a demarcação pois estava em obras, ressaltando que a rua da Yamada é bastante movimentada; que era de manhã quando ocorreu o acidente; que foi atropelada por uma moto, não se recordando quem a levou para o hospital pois estava desacordada. Afirmou que até hoje sente dores e sente trauma de andar novamente de bicicleta; que depois do acidente não pôde voltar a trabalhar. Quanto ao acusado, narrou que a sua filha lhe disse que ele foi apenas uma vez até sua residência e comprou um remédio mais barato; que não sabe se ele possui habilitação para dirigir; que a consequência do acidente foi esquecimento parcial e a dificuldade de movimentar seu braço direito; que reconhece o acusado na sala de audiência. A testemunha de acusação João Cardoso Santos, policial militar, afirmou que se recorda parcialmente dos fatos, narrando que foram acionados para atender um chamado de trânsito, e que quando chegou no local a vítima estava no chão sangrando; que não se recorda onde estava o acusado nem como ocorreu o acidente; que a via é de muito movimento e é de mão dupla; que não se recorda do acusado.

A testemunha de acusação Jonatas Santiago Freire, policial militar, afirmou que não se recorda totalmente dos fatos, destacando que a rua Yamada era bastante movimentada e tinha sentido duplo; que não se recorda do acusado devido ao grande lapso temporal dos fatos para a audiência.

A testemunha de acusação Jane Clea Valente Pereira Sabino, policial militar, afirmou que não se recorda dos fatos. Relatou que fazia rondas com o Jonatas Santiago Freire; que o patrulhamento era feito no Bengui, Cabanagem, Tapanã, na área do 24ª BPM; que lembra que a rua Yamada na época estava em obras; que a via possuía duplo sentido e de muito movimento; que nessa área é costume andarem muito de bicicleta; que não se recorda do acusado.

Em seu interrogatório, o acusado Alessandro Cardias Uchoa afirmou que a acusação é verdadeira. Esclareceu que no dia do fato, por volta das 8h30, estava em casa esperando um rapaz de nome Evandro que iria buscá-lo e ajudá-lo em uma obra na Marambaia; que esse rapaz lhe buscou em uma moto branca; que ele estava indo na garupa com as ferramentas; que não possui habilitação e não arriscava dirigir por medo das consequências de não ter habilitação; que estavam na rua Yamada, a 40-60km/h, quando de repente a Sra. passou na frente da moto e a atingiram; que as ferramentas caíram no chão; que ficou todo ferido; que o rapaz (Evandro) fugiu do local e deixou a moto; que ficaram esperando o socorro; que chegaram os policiais e ele relatou o ocorrido; que procurou o rapaz, mas não achou; que não se recorda do procedimento na polícia; que não sabe quem é o proprietário da moto; que o rapaz entrou em contato com ele por indicação; que já tinha feito dois serviços com ele; que ligaram pra ambulância, mas que quem cuidou a vítima foram os familiares dela; que o Evandro é mais alto, magro e trabalhava com vidros; que a moto foi levada para a delegacia mas não sabe o que ocorreu com ela; que a vítima estava de bicicleta quando foi atingida; que não possui outros processos ou foi preso antes; que não lembra do que falou na delegacia; que mora apenas com seus filhos; que não indicou testemunha.

Assim, apreciando o colhido na instrução processual, este Juízo entende que há elementos suficientes capazes de fundamentar uma condenação em desfavor do réu. Vejamos.

Durante a instrução processual, a vítima compareceu em Juízo, narrando a forma como fora abalroada pelo acusado, o qual conduzia uma motocicleta e, de maneira impudente, colidiu com a bicicleta em que a mesma se encontrava, causando o acidente ora em apuração.

Neste sentido, importante ressaltar a juntada do Laudo Médico constante no ID 33722616, fls. 03, o qual comprova as lesões sofridas pela vítima após o acidente, sendo estas a fratura em terço distal de clavícula direita com desvio mínimo, sendo sugerida a utilização de tipóia americana por 4-6 semanas, bem como as fotos que demonstram a vítima bastante machucada em decorrência do acidente, ID 33722616, fl. 09/16.

Em que pese os policiais militares não se recordarem do fato em sua totalidade, os mesmos confirmaram que foram acionados para comparecerem ao local em que um acidente havia ocorrido, confirmando que ao chegarem avistaram a vítima estava no chão, sangrando e bastante ferida, narrativa essa que se coaduna com os fatos contidos na Denúncia. Ademais, consta nos autos o termo de Apreensão da motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI, Cor Branca, PLACA OSX2436, Chassi N° 9C2KC1670DR448783, a qual era conduzida pelo denunciado no dia do fato, bem como o Termo de Entrega da mesma para o nacional Kledson Ricardo Silva Conceição, proprietário do veículo. Em juízo, o acusado apresentou a narrativa isolada de que não era o condutor da motocicleta, versão essa que não fora comprovada por nenhum elemento de prova, ressaltando que esse suposto condutor da motocicleta sequer fora citado na fase investigativa ou por outras pessoas ouvidas na instrução criminal, destacando que os policiais militares coletaram informações de populares que asseveraram que o acusado era quem pilotava a motocicleta, restando assim comprovados na íntegra os fatos contidos na Denúncia.

O crime culposo é aquele resultante da inobservância de um cuidado necessário, manifestada na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia (art. 18, inciso II, do Código Penal).

Neste sentido, doutrina Silvio de Salvo Venosa in sua obra “Direito Civil. Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2006. p. 27, que:

(...)

Quanto à majorante da ausência de permissão para dirigir ou carteira de habilitação, prevista no art. 303, §1º c/c art. 302, §1º, I do Código de Trânsito Brasileiro, a mesma restou configurada, haja vista que o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação, conforme certidão contida nos autos no ID 33722616, fls. 17.

Data vênia, a Defesa não conseguiu apresentar provas acerca da inocência do acusado, logo, não há fundamentos para a sua absolvição, muito embora este Juízo reconheça o empenho da defesa.

(...)<sic>

Constato, assim que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do recorrente, sobretudo, com base nos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, além do laudo médico atestando as lesões sofridas pela ofendida após o acidente.

Conquanto reste incontroversa a materialidade delitiva, de igual modo não ocorre em relação à autoria delitiva,
data máxima vênia
.

Ora, a vítima em juízo, disse que ficou desacordada após o atropelamento, nada se recordando após o acidente, do qual, inclusive, ficou em coma por dois dias.

Além disso, o reconhecimento realizado em juízo, baseou-se no vídeo gravado por sua filha, do momento que o ora acusado levou medicamento para ela em sua casa.

Outrossim, as testemunhas ouvidas em juízo não souberam identificar o acusado.

Em que pese observar que o ora apelante, extrajudicialmente, confessou o delito (Num. 19616500 - Pág. 7), em juízo não o ratificou, afirmando que penas estava na garupa da motocicleta, e que o verdadeiro condutor fugiu após o acidente. Ainda, que levou a medicação somente por solidariedade à vítima.

Logo, em juízo, não foram produzidas provas suficientes a ratificar a formada na fase inquisitorial, não sendo possível, então, um decreto condenatório com base, exclusivamente, em elementos colhidos na fase extrajudicial.

Ressalte-se que a Sistemática Processual Penal pátria, vigente sob a égide dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre os quais se afiguram o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5º, LV, CR/88), assegura aos acusados em geral, a prolação de sentença judicial de mérito fundamentada em provas produzidas ou ratificadas em Juízo.

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:

A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência. (Da prova no processo penal, 3ª ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

Coleciono jurisprudência na mesma linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. ELEMENTO DE INFORMAÇÃO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes praticados contra mulher em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção. 2. Na hipótese apresentada, os elementos probatórios não permitem concluir em que circunstâncias os fatos aconteceram, uma vez que não há provas corroborando a versão da vítima apresentada em sede inquisitorial, em face da sua negativa em narrar os fatos em juízo e do silêncio do réu, remanescendo dúvidas com relação à autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça. 3.
O depoimento extrajudicial, não ratificado em juízo, configura mero elemento de informação, o qual até viabiliza a instauração da persecução penal, mas, nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP. 4. Por não existir prova suficiente para sustentar a condenação, impõe-se a absolvição do réu, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
5. Recurso não provido.

(Acórdão 1289265, 00005787020198070019, Relator: CRUZ MACEDO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Registo, ainda, que compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer;
(...)”.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, elementos de convicção, colhidos sob a égide do contraditório, que, projetando-se além de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11ª ed., 2003, Atlas) e Fernando da Costa Tourinho Filho (Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5ª ed., 1999, Saraiva), têm o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.(...).”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA NÃO PRESTOU DEPOIMENTO EM JUÍZO. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE LEMBRAR DA OCORRÊNCIA. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). 2. No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos, não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito, porquanto a vítima nunca foi encontrada para depor em juízo, o acusado é revel e os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos. 4. Assim, conclui-se que não foram apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem o agravado como autor da lesão corporal. 5. É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar validade ao depoimento da vítima, mas sim de impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.157, § 2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A SUA CODELINQUÊNCIA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DIANTE A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, RESTOU AFASTADO AS DECISÕES ACESSÓRIAS – RECURSO PROVIDO.

Se a prova é insuficiente para gerar a condenação pelo delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro reo.

Quanto a e a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos materiais e morais, diante da falta de contraditório e ampla defesa, restou afastada, diante a absolvição do réu.
(N.U 0002527-28.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021)

Com efeito, na hipótese, não há um conjunto probatório forte e sólido para garantir a condenação do apelante pelo crime em análise, impõe-se a solução jurisdicional absolutória, em aplicação ao princípio
in dubio pro reo
, a teor do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, esclareço que restou prejudicado os outros pedidos da defesa, ante à absolvição.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026